Tribunal: TJDFT
Processo: 0720502-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL FINANCIADO. VENDA DE ÁGIO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. OBRIGAÇÃO COMUM. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. ATRASOS EM PAGAMENTOS. NOTIFICAÇÃOES RECEBIDAS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhece-se a ausência de previsão contratual quanto à obrigação do cessionário-comprador de transferir a titularidade de financiamento de imóvel objeto de cessão de direitos.
2. A existência de obrigação comum às partes, e não somente ao cessionário-comprador, concernente à efetivação da transferência da titularidade do financiamento imobiliário em certo prazo, junto ao agente financeiro, afasta a possibilidade de imposição de multa contratual ao comprador.
3. A realização de contrato de cessão de direitos sobre imóvel, mediante a venda de “ágio”, sem a participação do agente financeiro, faz presumir a assunção do risco pela devedora cedente. Nessa circunstância, não configura o dano moral o recebimento de notificações relativas a atrasos no pagamento de parcelas do financiamento e de IPTU, enquanto mantido o imóvel em seu nome.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa, com suporte no art. 85, §11 do CPC, observada a pouca complexidade da causa.
5. Apelo desprovido.